Tribunal: CARF
Processo: 12196.000723/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12196.000723/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.932 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
FRIGORÍFICO CAMPO GRANDE LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2004
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NEGATIVA
DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada
pela não apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação
insuficiente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos voluntários apresentados por FRIGORIFICO BOI BRANCO LTDA,
FRIGORIFICO NIOAQUE LTDA, FRIGORIFICO BOI BRASIL LTDA, NIOAQUE
ALIMENTOS LTDA; conhecer dos recursos voluntários apresentados por GERALDO RÉGIS
MAIA e REGINALDO DA SILVA MAIA; para determinar a nulidade da decisão recorrida e o
retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata do AI DEBCAD no 35.686.134-1, lavrado em face do
sujeito passivo e responsáveis solidários, em 24/09/2004, por descumprimento de obrigação
acessória (e-fls. 4).
Consta das e-fls. 6 a 9 relação de co-responsáveis e relação de vínculos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.000723/2007-22
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.932 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.000723/2007-22

Consoante Relatório Geral de fls. 39 a 82, a ação fiscal foi empreendia em face
de diversas pessoas jurídicas, ficando caracterizada a existência do grupo econômico de fato
denominado Grupo Center Carnes RM, composto pelas seguintes pessoas jurídicas:
FRIGORÍFICO BOI BRANCO LTDA— CNPJ: 00.058.372/001-79;
FRIGORÍFICO NIOAQUE LTDA — CNPJ: 26.839.803/0001-28;
NIOAQUE ALIMENTOS LTDA — CNPJ: 05.207.805/0001-24;
RM PARTICIPAÇÕES E EMP. LTDA — CNPJ: 81.202.483/0001-09;
FRIGORÍFICO CAMPO GRANDE LTDA — CNPJ: 02.273.377/0001-40;
FRIGORIFICO BOI BRASIL LTDA— CNPJ 01.985.091/001-24.
Consoante RELATÓRIO FISCAL AUTO DE INFRAÇÃO-AI DEBCAD N°
35.686.134-1 (e-fls. 15 a 18), e Termo de Cientificação de Solidariedade (e-fls. 470 e 471), as
empresas integrantes do grupo econômico foram consideradas responsáveis solidárias, nos
termos do art. 30, IX, da lei no 8.212, de 1991, c/c art. 124, I, do CTN, de modo que integram o
polo passivo. Foi fixada, ainda, a responsabilidade, nos termos do art. 135 do CTN, das seguintes
pessoas físicas: ANTÔNIO JOSE DE OLIVEIRA, REGINALDO DA SILVA MAIA e
GERALDO RÉG1S MAIA.
Posteriormente, em 01/06/2005, foram lavrados novos Termos de
Cientificação de Solidariedade (a exemplo do que consta das e-fls. 570 e 571), de modo a
incluir as seguintes pessoas físicas dentre os responsáveis solidários: ANTÔNIO JOSÉ DE
OLIVEIRA - CPF 290.686.738-15; REGINALDO DA SILVA MAIA - CPF 387.409.079-
53; GERALDO RÉGIS MAIA - CPF 022.100.299-53; GERALDO ARRUDA DE FREITAS
- CPF 048.397.227-49; e WALDOMIRO THOMAZ - CPF 278.232.968-53.
Foram apresentadas impugnações ao lançamento pelo sujeito passivo
FRIGORÍFICO CAMPO GRANDE LTDA (e-fls. 507-509), refutando a tese de formação de
grupo econômico, aduzindo que responde apenas pelos seus próprios débitos; bem como pelos
co-responsáveis GERALDO RÉGIS MAIA (e-fls. 546 a 548), REGINALDO SILVA MAIA (e-
fls. 552-554), ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA (e-fls. 560 a 568, e 630 a 632), WALDOMIRO
THOMAZ (e-fls. 603 a 609), refutando a condição de responsáveis solidários.
Às e-fls. 653 a 669, DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no 06.401.41070/2006 (Reforma
da DN n° 06.401/054/2005), que julgou procedente a autuação. Referida decisão omitiu-se em
analisar as questões de fato deduzidas pelas defesas, com as quais refutavam a imputação da
solidariedade.
Às fls. 722 e ss, foram apresentados Recursos Voluntários, contestando a
reponsabilidade solidária, a saber:

INTERESSADO
Impugnação Data - e-fls.
Ciência – Data - e-fls.
FRIGORIFICO BOI BRANCO LTDA 04/07/06 - fls. 741/744
14/06/06 - fls. 696
FRIGORIFICO NIOAQUE LTDA
04/07/06 - fls. 725/728
14/06/06 - fls. 690
FRIGORIFICO BOI BRASIL LTDA
04/07/06 - fls. 729/732
14/06/06 - fls. 702
GERALDO RÉGIS MAIA
04/07/06 - fls. 722/724
14/06/06 - fls. 698
NIOAQUE ALIMENTOS LTDA
04/07/06 - fls. 733/736
14/06/06 - fls. 693
REGINALDO DA SILVA MAIA
04/07/06 - fls. 737/740
16/06/06 - fls. 700

Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.932 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.000723/2007-22

Os recursos foram reputados desertos, face à ausência de depósito recursal, e
tiveram o seguimento determinado por força de decisões judicias em Mandados de Segurança.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
De início, registro que as pessoas jurídicas que não impugnaram a exigência,
conforme assentado na decisão recorrida, carecem de legitimidade para manejar o Recurso
Voluntário. Inteligência do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Do exposto, deixo de reconhecer os recursos interpostos por FRIGORIFICO BOI
BRANCO LTDA, FRIGORIFICO NIOAQUE LTDA, FRIGORIFICO BOI BRASIL LTDA,
NIOAQUE ALIMENTOS LTDA.
Quanto aos recorrentes GERALDO RÉGIS MAIA e REGINALDO DA SILVA
MAIA, conheço do recurso por constatar que atende os requisitos de admissibilidade.
Do Depósito Recursal
De plano, é de se destacar que a discussão quanto à exigência de depósito recursal
resta superada a teor do Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Da Nulidade da Decisão Recorrida
As defesas arguem, em síntese, a inexistência de solidariedade, que teve
fundamento no art. 135 do CTN. Colacionam argumentos de fato e de direito, para fins de afastar
a exigência.
Conforme consta do Termo de Cientificação de Solidariedade (e-fls. 570 e 571),
os recorrentes GERALDO RÉGIS MAIA e REGINALDO DA SILVA MAIA figuram como
sujeitos passivos da obrigação tributária em lide.
A decisão recorrida limitou-se a verificar o aspecto formal da autuação; a
qualificar as defesas apresentadas como meramente pessoais; e a discorrer sobre aspectos
jurídicos do lançamento e da responsabilidade dos co-responsáveis, mantendo integralmente a
exigência, e qualificando todos os que constaram do termo de sujeição passiva como
contribuintes (vide e-fls. 659 e 660). Não obstante, deixou de enfrentar as alegações de fato com
as quais as defesas contestaram a sujeição passiva.
Em especial, quanto aos recorrentes cujos recursos foram admitidos, as seguintes
alegações, que constaram do relatório da decisão recorrida (vide e-fls. 659 e 660), não foram
objeto de análise e decisão:
 GERALDO RÉGIS MAIA:
6.1. Admite que de fato, o recorrente foi sócio do Frigorífico Nioaque Ltda., nos
períodos de 08.03.1991 a 03.06.1992, e a partir de 20.10.1992, encontrando-se em
inatividade há longo período de tempo.
6.2. No tocante à solidariedade, afirma que nunca existiu, pois, apesar de existir vínculo
familiar entre ele e alguns sócios daquelas empresas, nunca houve qualquer relação com
as outras, sendo que, sua responsabilidade se limita no âmbito de sua atuação. Declara
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.932 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.000723/2007-22

que solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. No caso em
tela, não há pacto nem lei que preveja tal solidariedade.
6.3. Declara que, eventualmente, o recorrente exerceu qualquer ato por qualquer
empresa, e que, mesmo assim, ele não poderá efetuar os recolhimentos previdenciários,
pois, na época da negociação, por exigência dos produtores rurais, não houve desconto
da contribuição previdenciária sobre o produto rural.
6.4. Por tudo exposto, alega o ora contestante que só é responsável por seus atos e seus
eventuais débitos, não podendo responder por débitos referentes aos períodos nos quais
não tenha integrado o quadro social da empresa, nem mesmo por débitos de empresas
que são ou foram de seus familiares e informa que não foi dada a oportunidade para
apresentação de defesas nos autos de infração antes à expedição dos lançamentos, sendo
portanto, nulos os autos de infração e descabida a imputação de solidariedade do
recorrente nos débitos das demais empresas referidas pela Auditoria do INSS.
 REGINALDO DA SILVA MAIA:
7.1. Alega que efetivamente foi sócio das empresas Frigorífico Nioaque Ltda de
08.03.1991 a 20.10.1992 e RM Participações e Empreendimentos Ltda no período de
08.02.1993 a 22.04.1993, no entanto, qualquer débito referente a tais períodos já está
decadente.
7.2. Também foi sócio do Frigorífico Boi Brasil no período entre 19.11.1997 e
12.06.1998 e do Frigorífico Campo Grande Ltda no período de 29.04.1999 a
01.02.2000.
7.3. O recorrente assume a responsabilidade por seus atos, se tiver algum débito perante
este órgão, mas por ato voluntário seu, é responsável por ele e não quanto aos atos
praticados pelas demais empresas ou por outras pessoas. Assim, entende que não
merece prosperar a solidariedade imputada por débitos de períodos em que não integrou
o quadro societário de empresa, bem como por débito de empresa de pessoas que são ou
foram familiares do recorrente.
7.4. Ademais, contesta que não houve oportunidade das previsíveis defesas nos autos de
infração lançados anteriormente à expedição das NFLD.
Inexistindo decisão da autoridade julgadora de piso acerca das alegações aduzidas
pelas defesas, em sede de impugnação, resta caracterizado cerceamento do direito de defesa, ao
teor do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Esse entendimento expressa a jurisprudência administrativa predominante, a
exemplo dos seguintes julgados:
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. É nulo o acórdão
proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não apreciação de
argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente. (Acórdão n° 3002.000-509,
Sessão de 11/12/2018)
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. É
nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não
apreciação dos argumentos da impugnação, por referir-se a situação diversa da realidade
fática dos autos e por ausência de motivação. (Acórdão n° 3002.000-520, Sessão de
12/12/2018)
Por esses motivos, entendo que deve ser determinada a anulação da decisão
recorrida, por caracterização do cerceamento do direito de defesa, diante da negativa da
prestação jurisdicional, para que as impugnações sejam apreciadas, desta vez na integralidade de
seus argumentos,.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.932 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.000723/2007-22

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer dos recursos voluntários
apresentados por FRIGORIFICO BOI BRANCO LTDA, FRIGORIFICO NIOAQUE LTDA,
FRIGORIFICO BOI BRASIL LTDA, NIOAQUE ALIMENTOS LTDA; conhecer dos recursos
voluntários apresentados por GERALDO RÉGIS MAIA e REGINALDO DA SILVA MAIA; e
dar provimento aos recursos voluntários conhecidos para fins de determinar a nulidade da
decisão recorrida e o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado novo
julgamento.
(documento assinado digitalmente).
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital